Tribunal: TJDFT
Processo: 0743607-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. CRC – JUD. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CRC-JUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em análise consiste em averiguar a necessidade de realização de pesquisa judicial para busca de bens via CRC-JUD.
III. Razões de decidir
3. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída pelo Provimento no 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade reunir dados relativos a nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional e não se mostra útil para recolher de informações patrimoniais.
4. Se a pesquisa ao sistema CRC-JUD pode ser realizada pela própria parte credora, mediante o pagamento de custas e emolumentos conforme dispõem os arts. 12 e 13 do Provimento n.o 46/15 do CNJ, é desnecessária a intervenção judicial.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717998-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.07.20025; TJDFT, AI 0704049-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27.06.2024.